Tribunal: TJES
Processo: 5005061-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005061-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVADO: NESTORIO SANTOS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005061-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: NESTORIO SANTOS E GISELLE REMBISKI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILSON BARBOSA DOS SANTOS

contra a decisão com cópia no evento 8620790, que, nos autos dos “
embargos
de terceiro
” opostos em face de
NESTORIO SANTOS E GISELLE REMBISKI
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões constante no evento 1640323, o recorrente aduz, em resumo, que (i) a mera alegação de propriedade, em razão do financiamento do veículo constar em seu nome suscitada pelo embargado
NESTÓRIO
nos autos principais, não se mostra hábil o suficiente para expropriar o agravante da posse do bem em sede de liminar proferida naqueles autos; (ii) o recorrido
NESTÓRIO
não comprovou o pagamento das prestações do financiamento; e (iii) sempre esteve na posse do bem desde sua aquisição, sendo que os áudios acostados no processo originário demonstram de forma clara que o agravado
NESTÓRIO
possuía plena ciência da posse do veículo pelo agravante.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de seja determinada “
a imediata restituição do veículo MMC Outlander, 3.0, V6, placa HIP 8484 ao agravante
”. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento da medida liminar pretendida na origem.

Na decisão constante no evento 2018235, o e. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
in
deferi
u
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 2334564).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005061-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: NESTORIO SANTOS E GISELLE REMBISKI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILSON BARBOSA DOS SANTOS

contra a decisão com cópia no evento 8620790, que, nos autos dos “
embargos
de terceiro
” opostos em face de
NESTORIO SANTOS E GISELLE REMBISKI
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões constante no evento 1640323, o recorrente aduz, em resumo, que (i) a mera alegação de propriedade, em razão do financiamento do veículo constar em seu nome suscitada pelo embargado
NESTÓRIO
nos autos principais, não se mostra hábil o suficiente para expropriar o agravante da posse do bem em sede de liminar proferida naqueles autos; (ii) o recorrido
NESTÓRIO
não comprovou o pagamento das prestações do financiamento; e (iii) sempre esteve na posse do bem desde sua aquisição, sendo que os áudios acostados no processo originário demonstram de forma clara que o agravado
NESTÓRIO
possuía plena ciência da posse do veículo pelo agravante.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de seja determinada “
a imediata restituição do veículo MMC Outlander, 3.0, V6, placa HIP 8484 ao agravante
”. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento da medida liminar pretendida na origem.

Na decisão constante no evento 2018235, o e. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
in
deferi
u
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 2334564).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O embargante
WILSON BARBOSA DOS SANTOS
, ora agravante, opôs, na origem, embargos de terceiro em face de
NESTORIO SANTOS
e
GISELLE REMBISKI
, distribuído por dependência à ação cautelar n° 0002927-58.2021.8.08.0048.

O embargante alega que, na demanda cautelar,
NESTÓRIO
requereu o sequestro do veículo MMC Outlander, 3.0, V6, placa HIP 8484 em face de
GISELLE
sob alegação de que este realizou uma venda fraudulenta do referido veículo.

No entanto, o recorrente sustenta que as conversas realizadas entre
NESTÓRIO
e o vendedor de nome Fabiano demonstram, de forma clara, que aquele tinha ciência que o veículo em testilha lhe estava sendo vendido, sendo que a documentação continuaria em seu nome.

Prossegue, alegando que
NESTÓRIO
propôs a demanda cautelar de má-fé pois nunca teve posse do veículo, requerendo em Juízo o bem somente porque o registro e financiamento encontra-se em seu nome, sem sequer ter pago uma prestação do automóvel.

Aduz, ademais, que, ao que tudo indica,
NESTÓRIO
emprestou não somente dinheiro a
GISELLE,
como também funcionou como “laranja” para que ela adquirisse o veículo de forma financiada a fim de “fazer caixa em dinheiro”.

Em prosseguimento, o recorrente alega que o contrato de financiamento do veículo acostado na ação cautelar demonstra que ele foi avaliado em R$ 60.401,60 (sessenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), sendo que fora pago uma entrada de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e financiado R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 988,16 (novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).

Assim, no que concerne ao valor da entrada, afirma que “
foram pagos na verdade R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) pelo embargante a senhora Gisele da seguinte forma, o embargante pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie e financiou uma moto no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que também foram entregues a Gisele, em espécie. Do financiamento do veículo Outlander, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) estes foram depositados na conta da Empresa Frioar Comercio e Serviços Ltda. conforme comprovante acostado aos autos. Ressalte-se que a diferença de R$ 1.000,00 refere-se aos serviços prestados pelo senhor Fabiano para a venda do veículo
”.

Ao final, afirma que
NESTORIO
foi apenas a pessoa usada para que
GISELLE
financiasse o veículo e que estava com a posse do bem, sendo que o embargado tinha plena ciência da realização da venda, não havendo, desta forma, que se falar em venda fraudulenta.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência “
a fim de determinar a posse e manutenção do veículo com o Embargante até o julgamento dos presentes Embargos
”.

Ao receber a inicial, a magistrada singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em suma, de que “
o veículo objeto da lide consta financiando em nome do embargado NESTORIO SANTOS, sendo inclusive, deferida liminar em seu favor por este Juízo nos autos do processo nº 0002927-58.2021.8.08.0048
”. Além disso, asseverou que “
há a necessidade do contraditório para melhor elucidação dos fatos, sendo imprescindível a dilação probatória, até mesmo para se tomar conhecimento do ocorrido pela parte demandada.
”.

E foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ao analisar detidamente as razões recurais, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Analisando detidamente os autos, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, não vislumbro, em cognição superficial apropriada a etapa preambular do processo de origem, razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois reputo necessária a realização de uma maior dilação probatória uma vez que, apesar de o recorrente se encontrar na posse no veículo até o deferimento da medida liminar na demanda cautelar, o automóvel se encontra registrado perante o Detran em nome do agravado NESTÓRIO e também financiado em seu nome.

Nesse passo, ainda que o agravante tenha dispendido quantia considerável para a aquisição do bem, a transação não foi realizada com a pessoa que constava como o proprietário do bem, de modo que acabou assumindo o risco ao comprar o automóvel.

Ademais, não desconsidero, pelos áudios constantes nos autos, que o agravado tinha conhecimento de que o bem se encontrava na posse do agravante.

No entanto, me parece que NESTÓRIO, por não ter participado da venda do veículo que encontrava em seu nome, em um primeiro momento entendeu que a melhor solução seria transferi-lo para qualquer terceiro a fim de evitar maiores problemas como responsabilidade por multas e eventuais sinistros.

Mas, depois ter o conhecimento de que GISELLE se tratava de uma pessoa envolvida na prática de crimes de estelionato, preferiu reaver o bem.

Assim, penso que a magistrada singular agiu com acerto e cautela ao indeferir a tutela de urgência sendo, dessa forma, até prudente que se aguarde a inscrição processual.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005061-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: NESTORIO SANTOS E GISELLE REMBISKI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGO DE TERCEIRO
–
RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL
– AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRI
O

APTO AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada será concedida quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

2. Caso concreto em que ainda que o recorrente tenha dispendido quantia considerável para a aquisição do bem, a transação não foi realizada com a pessoa que constava como o proprietário do carro, de modo que acabou assumindo o risco ao comprar o automóvel.

3. Ausentes, até o momento, as razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois mostra-se necessária a realização de uma maior dilação probatória.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.